Tribunal: TJMT
Processo: 1070434-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070434-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZANGELA ALVES ESTOUCO - CPF: 597.312.652-87 (RECORRENTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. MOTORISTA PROFISSIONAL.

TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA SENTENÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que anulou processo administrativo que impôs suspensão do direito de dirigir, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Motorista profissional sustenta que a suspensão indevida da CNH, instrumento de trabalho, gerou abalo psíquico e prejuízos relevantes, inclusive com internação hospitalar.

Sentença entendeu configurado mero dissabor e afastou o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão indevida do direito de dirigir de motorista profissional configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado, em regra, não possui efeito suspensivo (art. 43, Lei no 9.099/95), o que torna a parte não recorrida da sentença – a anulação da penalidade – imediatamente exigível. A inércia da autarquia em cumprir a decisão, somada ao evidente perigo de dano à subsistência da Recorrente, que é motorista profissional, justifica a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio da CNH.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. Presentes conduta ilícita, dano e nexo causal.

A Administração instaurou processo administrativo mesmo ciente da alienação do veículo a terceiro, violando a boa-fé objetiva e o dever de coerência.

A suspensão da CNH de motorista profissional atinge diretamente o direito ao trabalho e ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral presumido.

A prova documental demonstra agravamento concreto à saúde, com quadro de ansiedade e internação hospitalar, o que reforça a lesão.

Configurado também desvio produtivo, ante o dispêndio de tempo e recursos para solucionar falha administrativa.

O valor de R$ 4
.000,00
(quatro mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 353245361) interposto por ELIZANGELA ALVES ESTOUCO em face da r. sentença (ID 353245355), posteriormente integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 353245360), proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação
Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (ID 353244889) para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 901/2.025/GMAPC/DETRAN/MT e, por consequência, cancelar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e as pontuações dela decorrentes. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os transtornos vivenciados pela autora não ultrapassaram o "mero dissabor decorrente do procedimento, que se caracteriza como aborrecimento cotidiano do exercício da cidadania".

Inconformada com o capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, a autora,
ora Recorrente
, interpôs o presente recurso. Em suas razões (ID 353245361), sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar a gravidade dos fatos. Argumenta que a qualificação da situação como "mero dissabor" é um reducionismo que ignora sua condição de motorista profissional, para quem a CNH é instrumento de trabalho, e a prova documental anexada aos autos (ID 353245354) que demonstra o abalo à sua saúde, inclusive com necessidade de internação hospitalar, decorrente do estresse e da angústia gerados pelo ato ilícito da autarquia. Invoca a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, asseverando que foi obrigada a despender seu tempo e recursos para solucionar um problema criado exclusivamente pela falha do serviço público. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 353245365), pugnando pela manutenção da sentença no que tange à improcedência do dano moral. Reitera a tese de que a situação se enquadra como mero aborrecimento e que não há prova de dano extrapatrimonial que justifique a condenação, devendo o julgado ser mantido em sua integralidade nesse ponto.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Tutela de Urgência Recursal

A Recorrente solicita, em seu recurso, a concessão de tutela de urgência para que o DETRAN-MT seja compelido a cumprir imediatamente a parte da sentença que anulou a penalidade de suspensão de sua CNH.

O pedido merece acolhimento.

O artigo 43 da Lei no 9.099/95 estabelece que o recurso inominado, como regra, não tem efeito suspensivo. Isso significa que a sentença de primeira instância, no capítulo em que anulou o processo administrativo e a penalidade, deveria ter sido cumprida de imediato pela autarquia, independentemente do julgamento deste recurso. Como o DETRAN-MT não recorreu dessa parte da decisão, ela se tornou definitiva, o que torna sua inércia em desbloquear a CNH da Recorrente um descumprimento de ordem judicial.

Além disso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, estão claramente preenchidos:

a) A probabilidade do direito é evidente, pois a nulidade do ato administrativo já foi reconhecida em sentença, com base em provas robustas de que a Recorrente não era mais a proprietária do veículo na data da infração.

b) O perigo de dano é manifesto, pois a Recorrente é motorista profissional e a manutenção indevida da suspensão de sua CNH a impede de exercer sua profissão, privando-a de sua fonte de sustento.

Dessa forma, concedo a tutela de urgência para determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o levantamento da suspensão e o
desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação de ELIZANGELA ALVES ESTOUCO, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (d
uzentos reais), limitada a R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Da Falha do Serviço e do Ato Ilícito Praticado pela Autarquia

A sentença de primeiro grau, ao anular o Processo Administrativo no 901/2.025/GMAPC/DETRAN/MT, reconheceu, acertadamente, a ilicitude da conduta do Recorrido. A análise dos autos revela que a falha da Administração não foi trivial, mas sim uma sucessão de erros que denotam grave negligência.

Conforme se extrai da documentação, a Recorrente alienou a motocicleta Honda/XRE 300, placa OBG8I37, ao Sr.
Leonan
Juvenal Rondon em 06 de novembro de 2024, data em que foi emitida a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – Digital (ATPV-e) com firma reconhecida (ID 353244896) e registrada a "Intenção de Transferência" junto ao sistema do próprio DETRAN-MT (ID 353244896).

A infração de trânsito que deu origem à penalidade (Auto de Infração no DT006Y30TA) ocorreu em 12 de novembro de 2024 (ID 353244894), ou seja, seis dias após a venda e a comunicação eletrônica ao órgão de trânsito.

O ponto nevrálgico, que demonstra a gravidade da conduta do Recorrido, é que a instauração do processo administrativo sancionatório contra a Recorrente, por meio da Portaria no 00901/2025 (ID 353244894), somente ocorreu em 25 de fevereiro de 2025. Neste momento, a Autarquia não apenas já tinha ciência da "Intenção de Transferência" desde novembro de 2024, como também já havia processado e concluído a transferência de titularidade do veículo para o novo proprietário em 10 de fevereiro de 2025, conforme atesta o relatório de "Cadeia Sucessória" emitido pelo próprio DETRAN-MT (ID 353245351).

Logo, o Recorrido instaurou um processo punitivo contra a Recorrente sabendo, por seus próprios registros oficiais, que ela não era mais a proprietária do veículo e, portanto, não poderia ser responsabilizada pela infração nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Agiu, portanto, em flagrante
venire
contra
factum

proprium
(comportamento contraditório), desconsiderando informações que ele mesmo
detinha. Esta conduta não pode ser classificada como um mero equívoco, mas como uma falha grave na prestação do serviço público, configurando ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, o que atrai a responsabilidade objetiva do Estado, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Da Configuração do Dano Moral e da Superação da Tese de "Mero Dissabor"

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a situação vivenciada pela Recorrente transcende, em muito, a esfera do "mero dissabor" ou do "aborrecimento cotidiano". A qualificação jurídica de um fato como dano moral indenizável depende da análise de sua repercussão sobre os direitos da personalidade da vítima, e, no caso em tela, a lesão é manifesta e qualificada por, ao menos, três vetores que a sentença de origem deixou de sopesar adequadamente.

Primeiro, a condição de motorista profissional da Recorrente. Conforme se verifica em sua Carteira Nacional de Habilitação (ID 353244892), consta a anotação "EAR" (Exerce Atividade Remunerada), e sua Carteira de Trabalho Digital (ID 353244893) confirma seu vínculo empregatício como motorista. Para a Recorrente, a CNH não é um documento de conveniência, mas seu principal instrumento de trabalho, essencial para sua subsistência. A suspensão indevida de seu direito de dirigir, que perdurou de 08 de setembro de 2025 (ID 353244894, pág. 23) até a presente data, não representou apenas uma restrição à sua liberdade de locomoção, mas um ataque direto ao seu direito fundamental ao livre exercício de ofício ou profissão (art. 5o, XIII, da CF). A angústia de se ver privada, por um erro estatal, de sua capacidade de auferir renda e prover o próprio sustento configura, por si só, um abalo psíquico que ultrapassa a normalidade.

Segundo, a
efetiva comprovação de abalo à saúde. A Recorrente não se limitou a alegar sofrimento; ela demonstrou, por meio de robusta prova documental (ID 353245354), que a angústia e o estresse decorrentes da situação se
somatizaram
, culminando em um quadro clínico que exigiu internação hospitalar entre os dias 07 e 10 de outubro de 2025, além de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com prescrição de medicamentos controlados. A prova de que o dano psíquico evoluiu para uma patologia que demandou intervenção médica é o elemento que, objetivamente, afasta qualquer
possibilidade de enquadrar o fato como "mero dissabor". Houve uma lesão concreta à integridade psíquica e à saúde da Recorrente, bens jurídicos tutelados pela ordem constitucional.

Terceiro, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. A Recorrente foi obrigada a desviar seu tempo e suas energias de suas atividades cotidianas para se dedicar à resolução de um problema que não criou e que competia exclusivamente à Administração Pública evitar. O tempo despendido na busca por orientação jurídica, na coleta de documentos e no acompanhamento de um processo judicial para reaver um direito que jamais deveria ter sido violado representa uma perda de tempo vital que deve ser indenizada. A falha do Recorrido impôs à cidadã um ônus desproporcional, convertendo-a em fiscal da correção dos atos administrativos, em clara inversão de papéis.

Portanto, a conjugação desses fatores — a violação do direito ao trabalho, o dano concreto à saúde e a perda do tempo útil — demonstra de forma inequívoca a ocorrência de dano moral indenizável, que decorre do próprio fato (
in
re

ipsa
), sendo imperiosa a reforma da sentença neste ponto para reconhecer o dever de indenizar do Recorrido.

Da Fixação do Quantum Indenizatório

Superada a questão da existência do dano, passo à fixação do valor da indenização. A Recorrente pleiteou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O arbitramento do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva. O valor não pode ser tão ínfimo que se torne inexpressivo, nem tão elevado que configure enriquecimento sem causa para a vítima.

No caso concreto, considero a gravidade da culpa do Recorrido, que agiu com manifesta negligência ao instaurar um processo punitivo com base em informações que seus próprios sistemas já demonstravam ser inverídicas. Levo em conta, igualmente, a extensão do dano sofrido pela Recorrente: uma motorista profissional que foi impedida de trabalhar, viu sua saúde abalada a ponto de necessitar de internação e foi forçada a ingressar no Poder Judiciário para ver seu direito restaurado.

Contudo, ponderando esses elementos com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análo
gos, entendo que o valor de R$ 4
.000,00 (
quatro
mil reais) se mostra mais adequado e proporcional à reparação do dano moral sofrido, cumprindo a função compensatória e pedagógica da medida sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para reformar a r. sentença de primeiro grau e, em consequência
:

DEFIRO
a
tutela de urgência recursal
para determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) promova, no prazo de
72
(
setenta e duas
) horas
a contar da intimação deste acórdão, o levantamento da suspensão e o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação de ELIZANGELA ALVES ESTOUCO, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada ao valor total de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais).

CONDENO
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) a pagar à Recorrente, ELIZANGELA ALVES ESTOUCO, a título de indenização p
or danos morais, o valor de R$ 4
.000,00 (
quatro
mil reais).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, calculados com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir do evento danoso, qual seja, a data de início da suspensão indevida (08/09/2025 – ID 353244894, pág. 23), nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/09), até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026